Tribunal: TJSP
Processo: 2032711-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Cálculos de liquidação. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Alegação de excesso de execução e ausência de prova do dano material. Descumprimento dos art. 373, inciso I, e do § 4o do art. 525, ambos do CPC. Liquidação de sentença que deve seguir a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Cálculos de liquidação. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Alegação de excesso de execução e ausência de prova do dano material. Descumprimento dos art. 373, inciso I, e do § 4o do art. 525, ambos do CPC. Liquidação de sentença que deve seguir a sentença que transitou em julgado. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.